Tribunal: TJDFT
Processo: 0748700-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748700-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS. em face de decisão proferida pelo Juiz da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0713811-84.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP. Considerando ofício informando a decisão de penhora do imóvel matrícula de ID no 74119146, diga a parte agravante se subsiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, dezembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora